Tribunal: TJMT
Processo: 1007708-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eric Ferreira de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Expõe-se que o paciente em tese, cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ocorrendo sua prisão em flagrante em 12 de outubro de 2019.
Relata que foi o Juiz plantonista quem homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, com fundamentação no art. 312 e 312, III, ambos do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, devido a gravidade dos atos praticados, sendo realizada a prisão do paciente em 13 de outubro de 2019.
Aduz que a audiência de custódia foi realizada em 15 de outubro de 2019, e que a juíza titular não se manifestou sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Expõe que o paciente inconformado ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado sob o no 100969, em 23 de dezembro de 2019, alegando a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação previstos no art. 312 e 312 do Código de Processo Penal.
Relata que em 24 de janeiro de 2020, o juízo a quo negou o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sustenta que o paciente em audiência e no seu interrogatório confessou a prática delitiva.
Alega que a decretação da prisão preventiva foi baseada no interrogatório do apelante, nos depoimentos dos policiais, da testemunha e da suposta vítima, justificando assim o fumus boni iuris, todavia o paciente discorda que esteja presente, visto que não é contumaz na prática delitiva e possui residência fixa.
Expõe que a prisão preventiva do paciente é ilegal, visto que não preenche os dois requisitos necessários, quais sejam, periculum libertatis e o fummus comissi delict. Ademais, alega que o paciente está segregado desde 12 de outubro de 2019, perfazendo um total de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, ultrapassando o prazo para conclusão da ação penal que são de 120 (cento e vinte) dias.
Relata que o paciente discorda da fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar.
Sustenta que a falta de fundamentação é que leva o paciente a propor este habeas corpus, pois a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tem como consequência a ilegalidade da segregação.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, em razão da falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva. Juntou documentos. (Id. 38530960/38530983).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 39494997). Informações juntadas (Id. 39494998).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Eric Ferreira de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Observa-se nas informações juntadas pela autoridade judiciária, que restou demonstrado a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, in verbis:
“(...) A defesa, apesar de aduzir que não estão presentes os requisitos da medida extrema, não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nos autos, valendo ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judicial plantonista fora proferida há pouco mais de 04 (quatro) meses. Assim, até o momento, impera o mesmo cenário que culminou no enclausuramento do acusado, não havendo fato novo capaz de vergar os fundamentos que escoraram a decisão que decretou a prisão cautelar em tela. Ademais, no presente caso, estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da existência do crime, consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 07), Boletim de Ocorrência (f. 09-11), pelos Termos de Declarações e Depoimento e pelo interrogatório do próprio requerente ÉRIC (f. 12/13, 15, 18/19, 22/23 e 43/44), pelo Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega (f. 14 e 67), Laudo de exame de Lesão Corporal (f. 71-75), e demais documentos acostados ao feito.(...)”
Ademais, analisando os fundamentos expostos nas informações apresentadas aos autos pela autoridade judiciária, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como abstrata, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face da gravidade concreta do delito em tese, por se tratar de crime contra a vida.
Imperioso transcrever trecho das informações apresentadas aos autos, (Id. 39494998), vejamos:
“(...) No caso em apreço, a manutenção da medida extrema se faz necessária para garantia da ordem pública, por conta da gravidade concreta do delito apurado, notadamente, por se tratar de crime contra vida. É apurado em fase instrutória a conduta imputada ao acusado na denúncia que descreve que teria ele desferido 03 (três) golpes de faca em regiões vitais do organismo da vítima, no pescoço e nas costas, somente não consumando seu intento em razão de a vítima ter sido socorrida e encaminhada para receber atendimento médico, o que evitou o resultado morte. (...)
Assim, havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria delitiva e a necessidade de se garantir a ordem pública, e não havendo qualquer fato novo capaz de modificar a situação anterior, não há se falar em revogação do claustro preventivo. (...)”
Ademais, em que pese a alegação do impetrante sobre a demora para se encerrar a ação penal, insta ressaltar, que fora solicitado o encaminhamento do laudo complementar de reavaliação do estado da suposta vítima, bem como do laudo da faca utilizada na execução do delito em tese.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, enviando a cópia integral dos depoimentos, para melhor análise, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.